Tribunal: STM
Processo: 7000399-82.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000399-82.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: DIOGO NUNES GONCALVES DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deu provimento parcial ao Apelo defensivo para, reformando a Decisão
vergastada, condenar, por desclassificação, o ex Sd Ev DIOGO NUNES
GONÇALVES DA SILVA, como incurso no § 3º do art. 209 do CPM, à pena de 01
(um) ano de detenção, mantidos os demais termos da Sentença, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 08/11/2021 18:22:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135c9451e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000399-82.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE:
DIOGO NUNES GONÇALVES DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL
QUALIFICADA PELO RESULTADO. CRIME PRETERDOLOSO. LEGÍTIMA
DEFESA PUTATIVA. INEXISTÊNCIA. LESÃO GRAVE. COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
Na legítima defesa putativa existe, por parte do agente, reação para
repelir injusta agressão imaginária, iminente ou atual, decorrente de um
erro de percepção, o que não se verifica na análise dos autos, diante da
ausência de comportamento, por parte do Ofendido, apto a ensejar a
equivocada crença no agressor de que poderia sofrer qualquer violência.
O fato de o médico militar só ter homologado 20 (vinte) dos 60 (sessenta)
dias concedidos por nosocômio particular não desqualifica a natureza
grave da lesão, comprovada por laudo pericial complementar, quando
demonstrado que a vítima, em seu retorno às atividades no quartel,
cumpriu o expediente, mas permaneceu fora da escala de serviço.
Responde pelo crime de lesão corporal qualificada pelo resultado,
capitulado no § 3º do art. 209 do CPM, e não pelo delito de lesão corporal
grave, previsto no § 1º desse dispositivo penal, o acusado que, ao desferir
soco na vítima, causa lesão mais gravosa que a pretendida (preterdolo).
Autoria e materialidade incontestes. Recurso defensivo parcialmente
provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e em dar provimento parcial ao Apelo defensivo para, reformando a Decisão
vergastada, condenar, por desclassificação, o ex-Sd Ev DIOGO NUNES GONÇALVES DA SILVA,
como incurso no § 3º do art. 209 do CPM, à pena de 1 (um) ano de detenção, mantidos os
demais termos da Sentença.

Brasília, 26 de outubro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 08/11/2021 18:22:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135c9451e
RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE:
DIOGO NUNES GONÇALVES DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da
2ª CJM, que julgou procedente a denúncia e seu aditamento, para condenar o ex-Sd EV
DIOGO NUNES GONÇALVES DA SILVA, como incurso no art. 209, § 1º, do CPM, à pena de
1 (um) ano de reclusão, em regime aberto para o início do cumprimento da pena, o direito de
apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.

O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do então Soldado DIOGO
NUNES GONÇALVES DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime de Lesões Corporais,
tipificado no art. 209 do CPM, in verbis:

"Demonstram os autos de prisão em flagrante de Sd. Diogo Nunes, que no dia
20 de setembro de 2020, por volta das 02:30 hs, no alojamento dos soldados
do 37º Batalhão de Infantaria Leve o ora denunciado desferiu um soco no
rosto do Soldado EV João Gabriel dos Santos, causando as lesões corporais
registradas no Laudo de Exame de Corpo de Delito juntado no evento 17,
dando conta de fratura da mandíbula esquerda.
Os fatos foram presenciados por outros militares, sendo consignado que o
motivo da discussão verbal, que precedeu a agressão, foi o fato de em um
primeiro momento o agressor ter despejado uma 'marmita' na mochila da
vítima, e no dia dos fatos a vítima ter despejado uma 'marmita' na mochila do
acusado, sendo certo que este alegou que a 'marmita' teria sujado toda a sua
mochila, razão pela qual foi 'tirar satisfação' com o Sd. João Gabriel, jogando a
mochila suja contra o corpo da vítima para que ela limpasse. Ato contínuo,
recusando-se a vítima a limpar a mochila, o ora denunciado desferiu um soco
no rosto na vitima que veio a cair, momento em que as testemunhas do fato
separaram os militares e comunicaram o evento aos militares superiores para
adoção das medidas disciplinares.
No mesmo dia da agressão, por volta das 06:00hs, constatou-se que a região
do rosto da vítima apresentava vermelhidão e inchaço evidenciando-se as
lesões corporais.
A conduta do ora denunciado, que agiu de forma livre e consciente, vem
descrita no art. 209 do CPM, que pune com pena de 03 meses até um ano,
quem ofende a integridade corporal ou a saúde de outrem.
(...)" (APM 7000281-80.2020.7.02.0002, evento 1, DENUNCIA1.)

Em 2 de fevereiro de 2021, o MPM aditou a denúncia, nos seguintes termos:

Ocorre que, passados 30 dias da realização do primeiro exame pericial,
realizou-se o exame complementar que se encontra acostado no evento 38
destes autos eletrônicos, que concluiu que a vítima apresenta lesões corporais
de natureza GRAVE, uma vez que foi atestada a sua incapacidade para as

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 08/11/2021 18:22:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135c9451e
atividades habituais por mais de 30 dias.
Sendo assim, por ter havido uma mudança jurídica do fato, tendo em vista
que o novo laudo pericial classificou a lesão sofrida pela vítima como grave, o
órgão do Ministério Público Militar vem oferecer o presente aditamento à
denúncia, tão somente no que tange à capitulação do delito, a fim de que o
acusado seja condenado como incurso no artigo 209, §1º, do CPM (lesão
grave), requerendo de V. Exa. o seu recebimento e processamento." (APM
7000281-80.2020.7.02.0002, evento 52, DENUNCIA1.)

A Denúncia foi recebida no dia 23 de outubro de 2020. A ação penal se formalizou com a
regular citação do acusado no dia 24 de novembro de 2020 (APM 7000281-
80.2020.7.02.0002, evento 18).

O aditamento à exordial foi recebido no dia 3 de fevereiro de 2021. O réu foi citado no dia 2
de março de 2021 (APM 7000281-80.2020.7.02.0002, evento 61).

Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes para a análise da
causa:
Alvará de soltura (APF 7000250-60.2020.7.02.0002, evento 9);
●
Laudo pericial preliminar nº 288727/2020, da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do
●
Estado de São Paulo (APF 7000250-60.2020.7.02.0002, evento 17);
Certidões negativas (APM 7000281-80.2020.7.02.0002, eventos 4, 11 e 16);
●
Atestado negativo de Antecedentes do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt do
●
Estado de São Paulo (APM 7000281-80.2020.7.02.0002, evento 5);
Folhas de alterações (APM 7000281-80.2020.7.02.0002, evento 14);
●
Informação de licenciamento do acusado a bem da disciplina (APM 7000281-80.2020.7.02.0002,
●
evento 35);
Laudo pericial complementar nº 380908/2020, da Superintendência da Polícia Técnico-Científica
●
do Estado de São Paulo (APM 7000281-80.2020.7.02.0002, evento 38, LAU1).
Em 26 de janeiro de 2021, o Ofendido, Soldado João Gabriel dos Santos, confirmou os fatos
constantes da denúncia (APM 7000281-80.2020.7.02.0002, evento 49, VÍDEOS1/2).

Além da vítima, foram ouvidas as seguintes testemunhas, em comum, do MPM e da Defesa:
GUSTAVO SCHIAVON MARIN, Soldado EV (APM 7000281-80.2020.7.02.0002, evento 49,
●
VÍDEO3/4);
GABRIEL BERNARDO DOS SANTOS, Soldado EV (APM 7000281-80.2020.7.02.0002, evento 49,
●
VÍDEOS5/6);
LUCAS GABRIEL MARQUES NASCIMENTO, Soldado Ev (APM 7000281-80.2020.7.02.0002, evento
●
49, VÍDEOS7/9); e
MARCOS RENAN VERLOFFA MASCHIO (APM 7000281-80.2020.7.02.0002, evento 49, VÍDEO9).
●
Devidamente qualificado, em seu interrogatório, o Acusado confirmou e esclareceu os fatos
narrados na Denúncia, destacando ter desferido o soco porque achou que iria ser agredido
(APM 7000281-80.2020.7.02.0002, evento 49, VÍDEOS10/11).

Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada requereu (APM 7000281-
80.2020.7.02.0002, evento 64).

A Defesa não se manifestou.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 08/11/2021 18:22:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135c9451e

Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação do acusado, como
incurso nas sanções do art. 209, § 1º, do CPM (APM 7000281-80.2020.7.02.0002, evento 70).

Por sua vez, a Defesa pugnou pelo reconhecimento da legítima defesa putativa, nos termos
do art. 36 do CPM. Subsidiariamente, defendeu a forma privilegiada prevista no art. 209, §
3º, primeira parte, do CPM, tendo em vista os resultados terem sido causados culposamente.
Por fim, solicitou a aplicação da pena no mínimo legal e a concessão do sursis (APM
7000281-80.2020.7.02.0002, evento 73).

Em julgamento realizado no dia 18 de maio de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar julgou procedente a denúncia
e condenou o acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 209, § 1º, do
CPM, com regime inicial aberto para o seu cumprimento, o direito ao sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e o direito de apelar em liberdade.

Irresignada com o decisum condenatório, a Defesa apresentou tempestivo recurso de
Apelação, no qual pugna pela absolvição do acusado, em decorrência do estado de legítima
defesa putativo.

Também destaca que os elementos dos autos seriam inábeis a ensejar a condenação,
tratando-se de meros indícios. Por esse motivo, pugna pela absolvição, com base no princípio
do in dubio pro reo.

Por fim, assevera que o retorno do ofendido a suas atividades, após 20 (vinte) dias da lesão,
não configuraria a gravidade prevista no § 1º do art. 209 do CPM, devendo, por esse motivo,
aplicar-se o preceito secundário do caput do referido artigo (evento 1, 1-RAZAPELA).

Ao contra-arrazoar o Apelo defensivo, o MPM requer o seu desprovimento para manter a
decisão a quo, por medida de justiça (evento1, 2-CONTRAZ).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra.
Hermínia Celia Raymundo, manifesta-se pelo desprovimento do Apelo defensivo para manter
inalterada a Sentença (evento 6).

O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima e interessada na reforma da
Sentença. Por esse motivo, deve ser conhecido.

Inicialmente, o MPM ofertou denúncia imputando ao acusado, DIOGO NUNES GONÇALVES
DA SILVA, a prática do crime de lesão corporal leve, prevista no art. 209 do CPM,
fundamentado no laudo pericial preliminar, realizado um dia após os fatos, em 21 de
setembro de 2020.

Passados mais de 30 dias da realização do primeiro parecer, foi realizado exame
complementar, o qual concluiu:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 08/11/2021 18:22:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135c9451e

"Concluo que o periciando apresenta lesões corporais de natureza GRAVE pela
incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias." (APM
7000281-80.2020.7.02.0002, Evento 38, 1-LAU, fl. 2).

O laudo foi juntado aos autos em 21 de janeiro de 2021. As partes tomaram ciência do seu
teor.

No dia 26 seguinte, o ofendido, as testemunhas e o acusado foram ouvidos (APM 7000281-
80.2020.7.02.0002, Evento 46).

Tendo em vista a mudança jurídica do fato constante do novo laudo pericial, o Parquet, em 2
de fevereiro de 2021, apresentou aditamento à denúncia para modificar a capitulação para
lesão grave, prevista no § 1º do mesmo dispositivo penal.

Apenas para esclarecer, em que pese o aditamento ter sido ofertado após o depoimento das
testemunhas e o interrogatório do réu, não se verifica nenhum prejuízo à defesa do acusado.
Durante sua oitiva, o ora Apelante teve a oportunidade de esclarecer todos os fatos que lhe
foram atribuídos. A modificação inserida no aditamento se deu somente quanto à inserção
da agravante, decorrente da gravidade da lesão, verificada em momento posterior ao
oferecimento da exordial, não cabendo qualquer esclarecimento complementar.

Insta consignar que o processo se encontrava na fase da dilação probatória e que o MPM
pode complementar a denúncia até a vista dos autos para oferecimento das alegações
escritas. Nesse sentido, é o magistério de Cícero Rosa Coimbra Neves, in verbis:

"Discute-se a possibilidade de complementação da denúncia após esse prazo
fixado, por ausência de previsão do CPPM, ao contrário do que dispõe o art.
569 do CPP, que permite que as omissões da denúncia possam ser supridas a
todo tempo, antes da sentença final. Tem-se entendido que a
complementação da denúncia pode ser efetuada até a fase de vistas dos
autos para a formulação das alegações escritas (art. 428 do CPPM). Todavia,
há que se frisar que a complementação da denúncia apenas se refere às
circunstâncias e elementos integrativos não essenciais do fato, como a hora, o
dia, o instrumento com que se produziu a ofensa, circunstâncias agravantes
etc., e não ao relato do fato ou à imputação típica. (...)" (NEVES. Cícero
Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Penal Militar - volume único.
Salvador: Editora JusPodvim, 2021, fl. 519).

Feitas as breves considerações, passo à análise do recurso.

Consta dos autos que o então Soldado EV DIOGO NUNES GONÇALVES DA SILVA foi
preso em flagrante por ter desferido um soco no rosto do também Soldado João Gabriel dos
Santos, no dia 20 de setembro de 2020, por volta das 02:30h da madrugada.

Segundo relato dos envolvidos e das testemunhas, a agressão foi motivada por uma
"brincadeira" iniciada pelo acusado, que teria colocado uma marmita, sobra do almoço, na
mochila do ofendido, o qual, em resposta, teria colocado a marmita aberta na bolsa do
agressor, misturando-se a comida com a sua roupa de cama.

Recusando-se o ofendido a limpar a mochila, o acusado a arremessou nele, que a jogou de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 08/11/2021 18:22:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135c9451e
volta e se levantou, rapidamente, com os braços abertos. Nesse momento, o Apelante
desferiu o soco na face do Soldado J. Gabriel, que veio a bater a cabeça na pia antes de cair
no chão, causando-lhe a lesão a seguir descrita no laudo pericial preliminar, realizado no IML
da cidade de Lins, em São Paulo:

"Histórico:
Comparece nesta data, periciando(a) referindo ser o (a) qualificado (a) acima
para realização de exame de corpo de delito.
Exame realizado em 21/09/2020 as 9:38horas.
Segundo relatório médico datado de 20/09/2020 pela Dra Leticia Gonçalves
Silva portadora do CRM 210204, periciando foi atendido no Hospital São
Francisco de Lins. Deu entrada com história de agressão com edema em
ângulo de mandíbula e crepitação no local, realizada radiografia de face com
diagnóstico de fratura de mandíbula à esquerda. Aguarda avaliação do
cirurgião buco maxilo.

Descrição:
Edema volumoso de aprox 5x5cm em região mandibular esquerda com
limitação a abertura de boca.

Discussão e Conclusão:
A gravidade das lesões será avaliada em exame complementar direto em 30
dias, de preferência, no mesmo posto do IML que realizou o exame anterior,
trazendo relatório médico hospitalar, exames e RX, se houverem. Depende de
exame após tratamento." (APF 7000250-60.2020.7.02.0002, Evento 17,
LAU2).

Realizado exame complementar, na mesma instituição, em 10 de dezembro de 2020, o laudo
ficou assim consignado:

"Histórico:
Segundo relatório médico datado de 20/09/2020 pela Dra Letícia Gonçalves
Silva portadora do crm 210204, periciando foi atendido no Hospital São
Francisco de Lins. Deu entrada com história de agressão com edema em
ângulo de mandíbula e crepitação no local, realizada radiografia de face com
diagnóstico de fratura de mandíbula à esquerda.
Retorna para exame complementar, com laudo de exame tomografia
computadorizada da face, data 21/09/2020, emitido por Dr André B.
Camarinha, CRM 167.164, onde transcrevo: 'Fratura completa ao nível do
ângulo mandibular esquerdo, sem desalinhamento ósseo significativos, com
aumento e heterogeneidade de partes moles adjacentes, com algumas
vesículas gasosas de permeio ...'.
Apresenta atestado emitido por Dra. Patrícia Helena Barnardi Frare,
CROSP50827, Hospital Unimed de Bauru, com data dia 22/09/2020, onde
transcrevo CID S026, onde consta afastamento de suas atividades por 60 dias.
Relatório Dr Eduardo Stedile Fiamoncini, CROSP 104773, sendo do Hospital
Unimed Bauru, com data de 01/12/2020, onde transcrevo: '... quadro clínico
compatível com fratura de ângulo mandibular esquerdo, que foi confirmado
por exame de imagem. Na sequência o paciente supracitado foi submetido a
procedimento cirúrgico de osteossíntese [1] de fratura do ângulo mandibular

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 08/11/2021 18:22:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135c9451e
esquerdo sob anestesia geral, sem intercorrências. O mesmo apresentou boa
recuperação após procedimento e no momento se encontra em
acompanhamento para controle pós-operatório, apresentando resolução dos
sintomas e estando dessa forma habilitado a retornar as suas atividades
profissionais.

Descrição:
Edema discreto em região mandibular esquerda sem limitações.

Discussão e Conclusão:
Concluo que o periciando apresenta lesões corporais de natureza GRAVE pela
incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias.". (APM
7000281-80.2020.7.02.0002, Evento 38, LAU1).

Assim, foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da
2ª CJM, como incurso nas sanções do § 1º do art. 209 do CPM, à pena de 1 (um) ano de
reclusão.

Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delituosas, será analisada a tese da
legítima defesa putativa, levantada pela Defesa, sob alegação de que "o apelante estava
crendo que poderia ser atacado pelo ofendido."

A palavra "putativo" tem sua origem no latim, putativus, e significa suposto ou imaginário,
algo que parece ser o que não é.

No Código Penal Militar, a legítima defesa putativa está prevista no art. 36 do CPM, o qual
estabelece:

Êrro de fato
Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por êrro
plenamente escusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui
ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima.

Ao se manifestarem sobre o erro no direito penal, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger nos ensinam:

"Entende-se por erro uma falsa compreensão da realidade, uma suposição
equivocada acerca de determinado fato ou circunstância. Transladando esse
conceito para o Direito Penal, pode-se afirmar que o erro se caracteriza pela
prática de uma conduta considerada típica, contrária à vontade do agente,
que somente a praticou daquela forma por ter incorrido em um equívoco,
podendo tal equívoco incidir sobre elementos presentes no fato real ou sobre
a vedação legal para esse atuar." (NEVES. Cícero Robson Coimbra e
STREIFINGER. Marcello. Manual de Direito Penal Militar - volume único. São
Paulo: Editora JusPodvim, 2021, fl. 562).

Portanto, na legítima defesa putativa existe, por parte do agente, uma reação para repelir
uma injusta agressão imaginária, iminente ou atual, decorrente de um erro de percepção.

Em juízo, a testemunha Soldado Marcos Renan Verloffa Maschio assim se manifestou:
"(...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 08/11/2021 18:22:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135c9451e
Então, depois que o J. Gabriel falou que não ia limpar, o Soldado Nunes jogou
a mochila em cima do J. Gabriel, aí o J. Gabriel pegou a mochila dele e jogou
no chão e já levantou."
Defensora: "e quando ele levantou, ele tava agressivo, parecia que ia atacar
ou não?"
"Eu pensei que ele ia atacar."
Defensora: essa é a impressão que você teve, né?
"Foi a impressão que eu tive."
Defensora: depois, um pouquinho mais adiante, depois que o acusado
desferiu o soco ele caiu?
Caiu.
Defensora: ele bateu em algum lugar?
Pelo que eu vi não, mas ele caiu debaixo da pia."
(...)" (APM 7000281-80.2020.7.02.0002, evento 49, VIDEO9, 5:44/6:29).

Contudo, na análise dos autos, além da impressão do referido militar, não se verifica nenhum
comportamento, por parte do ofendido, apto a ensejar a equivocada crença, por parte do
agressor, de que viria a sofrer iminente e injusta agressão. Esse entendimento pode ser
confirmado nos seguintes trechos destacados de seu interrogatório:

"(...)
Quando eu voltei, do quarto de hora, fui abrir a minha mochila, tava minha
roupa de cama lá dentro com a comida jogada, sem tá fechada, a comida
jogada e era 2 horas da manhã e a marmita era da hora do almoço, então
tava podre e misturou com minha roupa de cama. Aí eu peguei a minha
mochila e fui lá fora, quem foi? Aí o J. Gabriel se manifestou. Aí eu peguei e
falei você vai limpar. Aí ele falou: 'não vou'. Aí eu peguei e joguei a mochila
nele, ele catou a mochila, jogou e levantou. Na hora que ele levantou, pra
mim ele ia vir pra cima de mim. Eu fui lá e não esperei ele me agredir e
agredir primeiro. Nessa que eu fui colocar as marmitas, uma das testemunhas
me ajudou também. Ele que catou as marmitas e levou lá pra dentro pra mim
colocar na mochila.
Magistrado: "Certo, essa brincadeira de marmita, então, já tinha acontecido
antes?"
"Sim Senhor."
Magistrado: O João Gabriel tinha participado dessa brincadeira
anteriormente?"
"Não senhor, só eu e o soldado Bernardo."
Magistrado: "Entendi. Já tinha alguma rixa entre o senhor e o J. Gabriel
anteriormente?"
"Não senhor."
Magistrado: "O relacionamento era tranquilo, profissional, ali dentro no
quartel?"
"Tranquilo, ele até usou umas coisas minhas no dia do serviço na parte da
tarde, conversamos normal, aí a noite aconteceu isso aí."
Magistrado: "Sem problemas né. Então o senhor desferiu o soco por
que achou que ele fosse te agredir, é isso?"
"Sim senhor."
Magistrado: "Ele chegou a fazer menção de efetuar algum golpe?"
Não senhor. Não. Ele levantou e abriu os braços. Eu não esperei. Ele

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 08/11/2021 18:22:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135c9451e
levantou muito rápido, pra mim eu achei que ele fosse vir pra cima
de mim."
Magistrado: "O senhor desferiu o soco com a mão direita?"
"Sim senhor."
Magistrado: "Acertou mais ou menos na região do queixo da vítima?"
"Sim senhor, na ponta do queixo dele."
Magistrado: "Ele veio a cair na sequência?"
"Sim senhor. Ele caiu e bateu, não sei se foi a cabeça ou o rosto na quina da
pia, depois caiu deitado no chão."
Magistrado: "Qual foi a sua reação após ter desferido esse soco nele?"
"A intenção não era, tipo, dar o soco pra machucar. Pra mim, eu ia
dar o soco, aí que ele vinha pra cima, só que aí ele apagou, caiu, e eu
já nem fui pra cima mais. Eu me afastei. Aí o Cabo saiu, chamou eu
de canto, eu conversei com ele."

(...)" (APM 7000281-80.2020.7.02.0002, evento 49, VIDEO10, 1:38/3:58). (Sem
grifos no original).

Embora a Defesa tenha alegado incertezas na angulação dos braços ou na posição do corpo
do ofendido para se concluir se estava ou não em estado beligerante, todas as testemunhas
oculares relataram que ao se levantar, o ofendido estava com os braços abertos, posição
incompatível para alguém que desejasse iniciar uma briga ou desferir golpes.

Também é possível observar que todas as demonstrações de hostilidade partiram do
Apelante, conforme o depoimento do Ofendido e de soldados que presenciaram os fatos,
vejamos:

Ofendido:

Magistrado: "Assim que o senhor levou o soco, o senhor caiu no chão? Como é
que foi?"
"Eu caí no chão."
Magistrado: "Alguém te ajudou, ele mesmo, o Diogo?"
"Fiquei tonto, aí depois eu fui e me levantei."
Magistrado: "Se levantou. Alguém te ajudou?"
"Não senhor."
Magistrado "Não..."
"Eu fui levantando sozinho."
Magistrado: "Qual foi a reação do Diogo Nunes depois que ele te deu o soco?"
"Aí ele ficou lá, em posição de briga." (APM 7000281-80.2020.7.02.0002,
evento 49, VIDEO1, 6:14/6:42).

Soldado Gustavo Schiavon Marin:

"(...) Aí o Nunes chegou assim e falou: quem que tinha colocado marmita na
minha mochila? Aí, ninguém falou nada. Nem tinha sido eu, nem tinha sido
ninguém. Aí o João Gabriel acabou falando que foi ele. Aí o Nunes falou: você
vai limpar. Aí o João Gabriel levantou e falou: eu limpo. Aí o Nunes achou que
o João Gabriel ia partir para cima dele. Na hora que o João Gabriel levantou
pra limpar, o Nunes virou e já deu um soco nele. Nesse momento aí, eu achei
que o João Gabriel alguma sequela ou tava desmaiado, porque quando ele

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 08/11/2021 18:22:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135c9451e
caiu bateu a cabeça na pia e depois caiu no chão (...)" (APM 7000281-
80.2020.7.02.0002, evento 49, VIDEO3, 2:33/3:30).

Soldado Gabriel Bernardo dos Santos:

Magistrado: "Pela sua ótica, o ofendido, João Gabriel, fez menção de agredir
fisicamente, desferir algum soco, algum chute, alguma coisa contra o Diogo
Nunes?
"Não senhor. O Diogo Nunes foi só gesticulando pra cima dele, acho que ele
ficou de cabeça quente e só levantou, só pra .... tava com raiva. Nessa hora,
acabou abrindo os braços, foi quando o Nunes se sentiu ameaçado e desferiu
o soco nele.
(...)" (APM 7000281-80.2020.7.02.0002, evento 49, VIDEO5, 4:12/4:37).

Soldado Lucas Gabriel Marques Nascimento:

"No dia em questão, o Soldado Nunes fez uma brincadeira colocando a
marmita dentro da mochila do J. Gabriel, no momento em que ele tava na
hora. Quando ele voltou da hora, ele viu a marmita dentro e perguntou de
quem que era. Aí ele fez a mesma coisa com o Nunes, só que o Nunes não
gostou e foi lá e partiu pra cima dele, dando um soco na mandíbula dele. Foi
isso que aconteceu."
Magistrado: "Então vamos por parte aqui. Assim que o acusado, Diogo Nunes,
percebeu que alguém tinha colocado comida, marmita na mochila dele, ele já
foi direto interpelar o João Gabriel ou ele foi perante todos os outros militares
que estavam ali presentes?"
"Não. Ele perguntou quem foi e meio que o J. Gabriel ficou meio assim né, aí
ele percebeu que foi ele e partiu pra cima. (...)"
Magistrado: "Partiu pra cima, e já desferiu o soco de cara ou conversou um
pouco mais. Falou: por que você fez isso?"
"Ficou bravo e partiu pra cima, sem querer saber por que foi." (...)
Magistrado: "Já foi direito pra agressão?"
"Isso."
Magistrado: "E o J. Gabriel, ele tava sentado, tava em pé, como é que foi?"
"Tava em pé."
Magistrado: "Tava em pé. E o J. Gabriel falou o que, quando o acusado veio na
direção dele?"
"Ele ficou quieto porque ele não sabia que ia acabar levando um soco do
nada. Foi bem ... um negócio totalmente imprevisível."
Magistrado: "Entendi. Ele levou um soco no rosto e aconteceu o que?
Continuou em pé, caiu?
"Ele caiu e bateu a mandíbula na quina da pia.
Magistrado: "Foi a mandíbula onde ele machucou que bateu na pia, ou foi o
outro lado da cabeça, sabe dizer?"
"Isso eu não vou saber dizer para o senhor não. Foi muito rápido."
Magistrado: "Entendo: E depois do soco, o J. Gabriel caiu no chão, conseguiu
levantar sozinho, desmaiou, alguém acudiu, alguém apartou, como é que foi a
situação?"
"Quem tava ali na hora, presenciando junto foi lá e socorreu ele. O cabo tava
lá e participou, acabou gritando com o Nunes e tal. O Nunes meio que tentou

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 08/11/2021 18:22:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135c9451e
dar uma de louco pra cima do cabo também. O cabo falou: 'você não dá uma
de maluco não, que pra gente te prender aqui é dois palitos'. Foi exatamente
o que aconteceu.
(...)" (APM 7000281-80.2020.7.02.0002, evento 49, VIDEO7, 2:20/5:04).

Assim, filio-me ao entendimento contido na Sentença, que passo a expor:

"Não prospera, entretanto, a tese defensiva de que a agressão física (soco no
queixo) perpetrada pelo acusado tenha ocorrido a título de legítima defesa
putativa (erro de fato - parte final do art. 36 do CPM).
A prova oral revelou que o início do incidente se deu por atitudes atribuídas
ao acusado, que, além de gerar a brincadeira juvenil de colocar marmitas na
mochila dos companheiros de serviço, irresignado com o fato de terem feito o
mesmo em relação à sua mochila, procurou 'tirar satisfação' com a vítima,
atirando nela, inclusive, sua mochila.
Assim, verifica-se que o início das agressões injustas parte justamente do
próprio acusado ao atirar sua mochila contra o corpo do ofendido,
circunstância fática a impedir o cabimento da ocorrência de legítima defesa
real ou putativa (art. 42 do CPM).
Ademais, embora o acusado narre em interrogatório judicial que pensou que o
ofendido, ao ficar de pé, iria lhe agredir, disse também que a vítima abriu os
braços. Ora, numa dinâmica de agressão física, ninguém abre os braços antes
de desferir um golpe contra outrem! Trata-se de movimento físico corporal
antagônico ao ato de atacar."

A Defesa prossegue seu arrazoado destacando que o retorno do Ofendido ao quartel em 20
(vinte) dias afasta a agravante prevista no § 1º do art. 209 do CPM. Portanto, requer a
aplicação do preceito secundário do caput do referido artigo.

Novamente, carece de razão a combativa Defensoria Pública da União.

O exame complementar foi conclusivo em destacar que o ofendido sofreu lesão corporal de
natureza grave, resultando na incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias.

A vítima, avaliada pela Dra. Patrícia Helena Bernardi Frare, dentista do Hospital Unimed de
Bauru, no dia 22/9/2020, recebeu um atestado, no qual consta afastamento de suas
atividades por 60 (sessenta) dias.

De igual modo, o cirurgião dentista Dr. Eduardo Stedile Fiamoncini, da mesma instituição
hospitalar, somente em 1º/12/2020, durante avaliação do pós-operatório, declarou que ele
estava habilitado a retomar as suas atividades profissionais.

O fato de o médico militar só ter homologado 20 (vinte dias) dos 60 (sessenta) dias
concedidos pelo nosocômio particular não desqualifica a natureza grave da lesão. Como
relatado pelo ofendido nos autos, ele retornou ao quartel, mas não exerceu todas as
atividades habituais, tendo em vista que somente cumpriu expediente, permanecendo,
contudo, fora da escala de serviço (APM 7000281-80.2020.7.02.0002, evento 49, VIDEO2,
0:46/01:30 e 04:56/05:24).

Insta destacar que a ocupação habitual descrita na lei não se limita somente à ocupação
laborativa, mas a qualquer atividade desempenhada pela vítima de forma regular. Nesse

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 08/11/2021 18:22:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135c9451e
sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci, in verbis:

" Ocupação habitual: deve-se compreender qualquer atividade
regularmente desempenhada pela vítima, e não apenas a sua ocupação
laborativa. Assim, uma pessoa que não trabalhe, vivendo de renda ou
sustentada por outra, deixando de exercitar suas habituais ocupações, sejam
elas quais forem - até mesmo de simples lazer -, pode ser enquadrada nesse
inciso, desde que fique incapacitada por mais de trinta dias. A única e lógica
exigência é que a atividade exercida pela vítima seja lícita, pois não teria
cabimento considerar presente a qualificadora no caso de um delinquente que
deixasse de cometer crimes por período superior ao trintídio porque foi ferido
por um comparsa. Por derradeiro, deve-se destacar que o termo habitual tem
a conotação de atividade frequente, não se podendo reconhecer a lesão
corporal grave quando a vítima ficar incapacitada para ocupações que exercia
raramente (ex.: o ofendido, por conta da lesão sofrida, foi obrigado a adiar por
mais de 30 dias uma viagem de lazer, algo que costumava fazer
esporadicamente)." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar
Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, fl. 317). (Grifo no original.)

Assim, ficou devidamente demonstrada a gravidade da lesão causada, contudo, infere-se dos
autos, em que pese o Apelante ter dado um soco no ofendido dolosamente, que não
pretendia o resultado causado.

Importa destacar que o ocorrido resultou de uma "brincadeira" tola entre colegas de farda
sem nenhuma animosidade anterior. Conforme relatado pelas testemunhas, antes de cair no
chão, a vítima bateu o rosto na pia, o que pode ter ocasionado a fratura na mandíbula.

Assim, reconheço que agiu de forma preterdolosa (dolo no antecedente e culpa no
consequente), ou seja, esperava uma consequência menos grave do que aquela que de fato
ocorreu, devendo responder na forma qualificada pelo resultado, prevista na primeira parte
do § 3º do art. 209 do CPM.

Sobre o assunto, Coimbra Neves e Streifinger apresentam os seguintes esclarecimentos:

O § 3º do art. 209 do CPM traz as chamadas lesões qualificadas pelo
resultado, sendo cominada a pena de detenção de um a quatro anos se 'os
resultados previstos nos §§ 1º e 2º forem causados culposamente'
(preterdolo). O mesmo parágrafo prevê pena de reclusão de até oito anos -
pela aplicação do art. 58 do CPM, reclusão de um a oito anos - se 'da lesão
resultar morte e as circunstâncias evidenciarem que o agente não quis o
resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo' (preterdolo).
Ainda que a primeira parte do § 3º do art. 209, sem par no Código Penal,
estabeleça pena menor do que aquela conferida nos §§ 1º e 2º, constitui, sim,
uma forma qualificada em razão de aumentar os limites das penas mínima e
máxima do preceito secundário do tipo penal simples, no caput do art. 209.
Tem-se aqui verdadeira modalidade preterdolosa, ou seja, a provocação de
uma lesão estava compreendida na representação feita pelo agente, mas não
o resultado de extrema proporção contido na lesão corporal grave ou
gravíssima.
Note-se que não se pode confundir esta modalidade preterdolosa com a lesão

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 08/11/2021 18:22:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135c9451e
corporal culposa, que estudaremos no art. 210, porquanto aqui há a intenção
de praticar a lesão, apenas o resultado mais grave fugindo da intenção do
agente, enquanto na lesão corporal culposa a própria provocação da lesão
foge à intenção do autor, que somente a provoca por imprudência, imperícia
ou negligência.
(...)". (NEVES. Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER. Marcello. Manual de
Direito Penal Militar - volume único. São Paulo: Editora JusPodvim, 2021, fl.
1240).

Nessa linha de raciocínio, trago à colação o seguinte julgado desta Corte:

Apelação. Lesão Corporal qualificada pelo resultado. Crime preterdoloso. Dolo
eventual e culpa. Emprego de arma de fogo. Inteligência do art. 209, § 3º, do
CPM. O Apelado assumiu o risco de produzir lesão na vítima, embora o
resultado grave que veio a ocorrer não fosse pretendido ou esperado. A Ação
ilícita resultou em lesão corporal, com efeitos permanentes, praticada com
dolo eventual, tendo a gravidade do resultado não desejado culminado com o
'preterdolo'. A caracterização do elemento subjetivo impõe a distinção entre o
dolo na conduta antecedente e culpa no consequente resultado, integrados
em uma única figura típica: a lesão corporal qualificada, descrita na figura
típica do crime preterdoloso - art. 209, § 3º, do CPM. Apelo Ministerial
parcialmente provido. Decisão por maioria. Declarada extinta a punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva retroativa. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 0000034-61.2005.7.01.0201. Relator(a) para o
Acórdão: Ministro(a) RAYMUNDO NONATO DE CERQUEIRA FILHO. Data de
Julgamento: 20/05/2010, Data de Publicação: 17/11/2010)

Ainda sobre o assunto, transcrevo trecho do elucidativo acórdão do Ministro Dr. CARLOS
ALBERTO MARQUES SOARES, lançado na Apelação nº 2000.01.048645-3, in verbis:

À vista do maior alcance da nossa legislação castrense, emerge a necessidade
de distinguir o 'dolo no antecedente e a culpa no consequente', tendo em
ambos uma única figura típica, ou seja, a lesão corporal, o que torna mais
complexo o seu exame, ante a duplicidade do elemento subjetivo.
Nesse diapasão, deduz-se que se o agente não tivesse a inicial intenção ou
até previsão de causar um resultado grave ou gravíssimo, seria o caso da
lesão corporal causada por disparo intencional de arma de fogo.
Em contrapartida, se um indivíduo desfere um soco em seu desafeto que, ao
cair ao solo, bate com a cabeça em uma quina ou pedra, resultando numa
concussão cerebral não pretendida, permite que o julgador, ao analisar o
elemento subjetivo da ação do agente, amolde sua conduta à doutrina
acolhida pela nossa legislação castrense, que em sua rubrica marginal titula
'lesões qualificadas pelo resultado." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
2000.01.048645-3. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) CARLOS ALBERTO
MARQUES SOARES. Data de Julgamento: 29/03/2001. Data de Publicação:
14/05/2001, fls. 11/12).

Por fim, contrariando o que afirma a Defesa, as provas constantes dos autos são fartas e
suficientes para manter a condenação imposta. O acusado é réu confesso da conduta que
lhe é atribuída e os depoimentos do ofendido e das testemunhas presenciais são harmônicos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 08/11/2021 18:22:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2135c9451e
em relatar, em detalhes, a dinâmica dos fatos.

Nesse norte, também entendeu a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Hermínia Celia Raymundo, cito:

"O fato em si mostra-se incontroverso, pela mansa e pacífica confissão do
apelante sobre o ocorrido, em harmonia com a prova testemunhal colhida dos
militares que presenciaram o fato, bem como o depoimento da vítima, além
da materialidade das lesões, conforme Laudos periciais confeccionados, tanto
que não há qualquer discussão nesse sentido". (Evento 6, 1-PAREC_MP, fl. 2).

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, não incidindo circunstâncias
excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, o recurso merece ser parcialmente provido
para, reformando a Sentença, condenar o Apelante, por desclassificação, nas sanções
previstas no § 3º do art. 209 do CPM.

O réu é primário e possui bons antecedentes, não existindo nenhuma circunstância judicial
negativa em seu desfavor. Por esse motivo, fixo a pena-base em um ano de detenção, por
força do art. 58 do mesmo dispositivo penal.

Na segunda fase, o quantum permanece inalterado, em conformidade com o seguinte
fundamento da Sentença:

"Presente a circunstância legal agravante de o fato delituoso ter sido
praticado em serviço (art. 72, II, alínea "l", do CPM). Lado outro, tem
incidência a atenuante genérica preponderante da menoridade relativa (art.
72, I, do CPM). Assim, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deve,
portanto, permanecer inalterada nesta etapa, ante a vedação da parte final
do art. 73 do CPM e da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça."

Na terceira fase, em virtude da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena,
torna-se definitiva em 1 (um) ano de detenção, observados os demais termos da decisão de
primeira instância quanto ao regime para o cumprimento da pena, à concessão do sursis e
ao direito de apelar em liberdade.

Em face do exposto, conheço e dou provimento parcial ao Apelo Defensivo para,
reformando a decisão vergastada, condenar, por desclassificação, o ex Sd Ev DIOGO
NUNES GONÇALVES DA SILVA, como incurso no § 3º do art. 209 do CPM, à pena de 1 (um)
ano de detenção, mantidos os demais termos da Sentença.

[1] Osteossíntese, fem. Procedimento cirúrgico que visa a restaurar a continuidade anatômica dos
ossos. Nota: para tal procedimento, podem ser usados pinos metálicos, parafusos, placas e outros
dispositivos metálicos. (Glossário Temático Traumatologia e Ortopedia, Série A. Normas e
Manuais Técnicos, do Ministério da Saúde. Brasil, 2008. Disponível em:
<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_traumatologia.pdf>
Acesso
em:
23/6/2021).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:46:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff7eb0d1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000399-82.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e dar
provimento parcial ao Apelo defensivo para, reformando a Decisão vergastada, condenar, por
desclassificação, o ex-Sd Ev DIOGO NUNES GONÇALVES DA SILVA, como incurso no § 3º do art.
209 do CPM, à pena de 1 (um) ano de detenção, mantidos os demais termos da Sentença, nos
exatos termos do voto do Relator, Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que condenou o ex-Sd EV DIOGO
NUNES GONÇALVES DA SILVA, como incurso no art. 209, § 1º, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em
regime aberto para o início do cumprimento da pena, o direito de apelar em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões, a Defesa requer a reforma da Sentença com a absolvição do Acusado, em decorrência do
patente estado de legítima defesa putativo. Sustenta que só houve o soco, pois o Acusado pensou que poderia
ser atacado pelo Ofendido. Subsidiariamente, requer a aplicação do preceito secundário do caput do art. 209
do CPM, com o afastamento da qualificadora da gravidade da lesão corporal, pois ainda que absolutamente
todas as atividades do Ofendido não tivessem sido por ele exercidas antes dos 30 (trinta) dias, não se mostra
razoável que o retorno do Ofendido ao Quartel em apenas 20 (vinte) dias seja utilizado em desfavor do
Apelante, não havendo a configuração plena do art. 209, § 1º, do CPM. Alega, ainda, que o Apelante não visava
lesionar o Ofendido com a gravidade que de fato ocorreu, devendo, nesse caso, responder por culpa pelo
resultado mais grave, e não nos moldes como apontado na Sentença.
Em síntese, consta nos autos que em 20 de setembro de 2020, o então Sd Ex DIOGO NUNES GONÇALVES DA
SILVA, no alojamento dos Soldados do 37º Batalhão de Infantaria Leve, foi preso em flagrante por ter desferido
um soco no rosto do Sd Ex JOÃO GABRIEL DOS SANTOS, causando-lhe as lesões corporais registradas no Laudo
de Exame de Corpo de Delito, ocasionando a fratura da mandíbula esquerda.
O motivo da discussão verbal que precedeu a agressão foi o fato de, em um primeiro momento, o Acusado ter
despejado uma 'marmita' na mochila da vítima e, em seguida, ter a vítima repetido a conduta, sujando a
mochila do Acusado. Posteriormente, o Acusado foi 'tirar satisfação' com o Ofendido, jogando a mochila suja
contra o corpo dele para que ele limpasse. Diante da recusa, o Acusado desferiu o soco no rosto da vítima, que
veio a cair, momento em que as testemunhas do fato separaram os militares e comunicaram o evento
aos superiores para adoção das medidas disciplinares cabíveis.
A Denúncia foi aditada, pois, transcorridos 30 (trinta) dias da realização do primeiro exame pericial, realizou-se
o exame complementar, que concluiu que a vítima apresentava lesões corporais de natureza grave, pois foi
atestada a sua incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias.
O art. 209, § 1º, do CPM (lesão grave), dispõe que:
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)
Lesão grave
§ 1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função,
ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Inicialmente, registro que, a toda evidência, o período de afastamento do Ofendido de suas ocupações

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:46:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff7eb0d1
habituais excedeu 30 (trinta) dias, caracterizando, nos termos do § 1º do art. 209 do CPM, a lesão grave, qual
seja, a fratura completa ao nível do ângulo mandibular esquerdo, conforme consta do Laudo Pericial
Complementar nº 380908/2020, da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo (APM
7000281-80.2020.7.02.0002, evento 38, LAU1), não havendo como superar tal circunstância. Ainda que se
considere o retorno do Ofendido à OM antes desse período, tal situação, além de ter sido contrária à orientação
médica, conforme depoimentos das testemunhas comuns do MPM e da Defesa, tem-se que ele não pôde
retornar integralmente às atividades habituais que realizava, por incapacidade.
Com efeito, consta como conclusão que "o periciando apresenta lesões corporais de natureza GRAVE pela
incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias" (APM 7000281-80.2020.7.02.0002, evento 38,
LAU1).
Em Juízo, o Ofendido, Soldado JOÃO GABRIEL DOS SANTOS, confirmou os fatos constantes na Denúncia e
declarou que ele e o Réu não tinham inimizade anterior, mas ouviu dizer que o Acusado tem histórico de
brigas. Enfatizou que caiu no chão quando levou o soco, pois ficou tonto e os outros militares vieram para
apartá-los. Apontou ter ido para a enfermaria do Batalhão, mas depois foi transferido para fazer cirurgia no
maxilar. Salientou que os médicos militares disseram que ele estava com a fratura, tanto que fez radiografia no
Batalhão e imediatamente foi encaminhado para uma clínica particular. Pontuou que recebeu dispensa médica
por 60 (sessenta) dias, mas só ficou afastado 20 (vinte) dias, pois se apresentou espontaneamente, mas só
ficou cumprindo expediente, não foi escalado para serviço e ficou tomando remédio nesse período. Declarou
que, ao tempo do depoimento, estava fazendo acompanhamento na clínica e que colocou duas placas de metal
para realocar o osso fraturado. Afirmou que não teve pedido de desculpas por parte do Acusado em momento
posterior à agressão (APM 7000281-80.2020.7.02.0002, evento 49, VÍDEOS1/2).
A testemunha GUSTAVO SCHIAVON MARIN, Soldado EV, que estava no local dos fatos, salientou que o Acusado
chegou no alojamento e indagou quem tinha colocado uma marmita em sua mochila, oportunidade em que a
vítima admitiu tal conduta, tendo o Réu determinado que limpasse. Salientou que a vítima aceitou limpar a
mochila, mas o Réu, supondo que seria agredido, assim que a vítima levantou-se para limpar a mochila,
desferiu um soco muito forte contra o seu rosto. Salientou que o Ofendido chocou sua cabeça contra a pia e
caiu no chão desfalecida, não tendo tido sequer tempo para uma eventual reação. Salientou que o Sd GABRIEL
BERNARDO DOS SANTOS foi ao socorro do Ofendido, enquanto o Depoente acionou o Cabo. Declarou que a
vítima ficou afastada do serviço por cerca de 30 (trinta) dias após a cirurgia e depois retornou ao expediente,
mas não estava tirando serviço (APM 7000281-80.2020.7.02.0002, evento 49, VÍDEO3/4).
O Soldado EV GABRIEL BERNARDO DOS SANTOS apontou ter havido brincadeira no quartel, tendo o Ofendido
jogado uma marmita na mochila do Acusado, que derramou e sujou os pertences que lá estavam. Aduziu que
o Ofendido se levantou com os braços abertos e que não sabe se o Acusado se sentiu ameaçado, mas desferiu-
lhe imediatamente o soco. Pontuou que o Ofendido não teve reação, pois desacordou na hora e caiu para trás,
batendo a cabeça na pia. Afirmou inexistir rixa entre ambos, mas que foi o Acusado quem deu início à
brincadeira, colocando uma marmita na mochila da vítima (APM 7000281-80.2020.7.02.0002, evento 49,
VÍDEOS5/6)
O Soldado Ex LUCAS GABRIEL MARQUES NASCIMENTO confirmou os fatos relativos à brincadeira com a
marmita e que o Acusado partiu para cima do Ofendido, dando-lhe um soco na mandíbula. Apontou que o Réu
partiu direto para a agressão física. Salientou que o Ofendido estava de pé e ficou quieto quando o Acusado
veio na direção dele, pois não sabia que ele iria ser agredido, pois foi totalmente imprevisível. Contou que a
vítima caiu e bateu a mandíbula na quina da pia. Salientou que somente após algumas horas, quando o rosto
do Ofendido começou a mostrar inchaço, é que ele foi conduzido à enfermaria (APM 7000281-
80.2020.7.02.0002, evento 49, VÍDEOS7/9).
O Soldado MARCOS RENAN VERLOFFA MASCHIO informou que o Acusado foi tirar satisfação com o Ofendido,
determinando a ele que limpasse a mochila, ao que a vítima se recusou, tendo do Réu lançado a mochila em
sua direção. Enfatizou que a vítima segurou a mochila, jogando-a ao chão imediatamente e se levantou, dando
a impressão que ele iria partir para o ataque, mas que só levantou para ficar de "peito a peito" com o Réu.
Esclareceu, contudo, que o Réu desferiu imediatamente o soco, que atingiu o queixo do Ofendido com tamanha

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:46:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff7eb0d1
força que ele caiu ao chão e ficou desacordado. Salientou que somente após algumas horas, quando o rosto do
Ofendido começou a mostrar inchaço, é que ele foi conduzido à enfermaria. Apontou que ele foi submetido a
uma cirurgia, tendo ficado vários dias sem cumprir expediente (APM 7000281-80.2020.7.02.0002, evento 49,
VÍDEO9)
Já o Acusado, em seu interrogatório, confirmou os fatos narrados na Denúncia, mas esclareceu que desferiu o
soco porque achou que seria agredido. Destacou ter colocado a marmita fechada na mochila do Ofendido por
achar que era do Soldado EV GABRIEL BERNARDO DOS SANTOS. Apontou que que quando abriu a própria
mochila, às 2h da manhã, viu a marmita com a comida do almoço jogada em cima da roupa de cama. Admitiu
ter ido procurar saber quem tinha procedido de tal forma, tendo o Ofendido assumido a responsabilidade,
negando-se a limpar. Contou que, em seguida, pegou a mochila e jogou contra o Ofendido, que a segurou e se
levantou, o que fez com que o Acusado acreditasse que seria agredido. Reconheceu que sequer esperou ser
agredido, pois agrediu primeiro. Afirmou a inexistência de rixas entre ambos e que somente desferiu o soco por
acreditar que seria agredido. Esclareceu que o Ofendido não fez menção de efetuar golpe, só se levantou
muito rápido e abriu os braços. Disse que o soco foi com a mão direita, acertou a ponta do queixo da vitima,
que caiu, bateu o rosto na quina da pia e depois caiu no chão. Salientou que não tinha a intenção de machucar
a vítima, tanto que se afastou imediatamente. Declarou que se arrependeu do ato, mas reiterou ter agido
daquela forma por acreditar que seria agredido (APM 7000281-80.2020.7.02.0002, evento 49, VÍDEOS10/11).
Como se vê, o argumento no sentido de ter havido legítima defesa putativa não prospera.
As testemunhas comuns são uníssonas ao relatar que o Acusado agiu de imediato, sem que houvesse qualquer
agressão por parte da vítima, tendo sido totalmente imprevisível, de modo que nem haveria tempo para se
aventar a legítima defesa. As testemunhas disseram que o Ofendido levantou quieto, que apenas abriu os
braços, sem fazer menção de bater. A única testemunha que mencionou ter tido a impressão de que o
Ofendido poderia atacar, disse que a vítima levantou, "meio que pra ficar peito a peito", ou seja, não é possível
extrair a intenção de agressão.
Nenhuma das testemunhas informou que a vítima teria demonstrado qualquer ato de agressividade em face do
Acusado, mas ao contrário, informaram que a vítima foi surpreendida com a ação violenta.
Ainda que fosse plausível a tese defensiva, no mínimo estaria afastada a proporcionalidade da conduta, a qual
por si só, já afastaria a legítima defesa.
Todos foram uníssonos no argumento de que o soco, em suas próprias palavras, foi "bem dado", ou seja, bem
forte, e que a lesão foi "feia", o que é corroborado pelos laudos periciais constantes dos autos, bem como ante
a informação de que o Ofendido se submeteu a cirurgia, colocando placas de metal em seu rosto.
Soma-se a isso o fato de que o Acusado foi quem iniciou a discórdia, bem como a brincadeira de mau gosto, e
ainda jogou a mochila contra o Ofendido, não tendo ao menos pedido desculpas em momento posterior.
Além disso, antes da agressão, mesmo que fosse caso de legítima defesa, poderia o Réu ter empurrado o
Ofendido ou mesmo se afastado a fim de não sofrer qualquer eventual atentado.
Acrescente-se que, por sorte, não houve uma lesão ainda maior e mais grave, tendo em vista que a vítima
chocado a cabeça na quina da pia, caindo ao solo em seguida, conforme os relatos acima narrados.
Desse modo, não há que se falar em legítima defesa putativa, a qual ocorre quando o agente, por erro
plenamente justificável pelas circunstâncias, considera-se diante de uma agressão iminente ou atual e injusta
que, se verdadeira, tornaria legal a sua reação em legítima defesa.
Com efeito, a toda evidência, tais requisitos, conforme acima explanado, não foram vislumbrados no caso em
tela.
No mínimo, faltaria a aventada ameaça de agressão, quanto mais a ameaça de injusta agressão, elemento
caracterizador da legítima defesa.
A legítima defesa caracteriza-se quando alguém, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Tem-se que injusta é a agressão antijurídica, contrária

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:46:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff7eb0d1
ao direito e não a provocada por aquele que é agredido - quanto mais a provocada por quem agride. A legítima
defesa putativa deve ser comprovada por aquele que agiu de tal maneira, o que, embora seja alegado pela
Defesa, não é o que se extrai do contexto probatório. Com efeito, não se vislumbra qualquer ação humana
agressiva, sequer putativa, por parte do Ofendido que justificasse a conduta praticada pelo Acusado.
Nesse sentido, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E FALSO TESTEMUNHO. ARTS. 343 E 346 DO
CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DA AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO.
NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DOS
ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. (...) 4. In casu, não se mostra cabível a tese
de legítima defesa putativa, porquanto não se vislumbra a presença dos seus requisitos, mormente
porque não ocorreu qualquer ação humana agressiva apta a justificar a conduta (...) (Superior Tribunal
Militar. nº . Relator Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 24/05/2018,
Data de Publicação: 19/06/2018).
Assim, a materialidade e a autoria estão plenamente comprovadas pelos Laudos Periciais nº 288727/2020
(preliminar) e nº 380908/2020 (complementar), ambos da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do
Estado de São Paulo (APF 7000250-60.2020.7.02.0002, eventos 17 e 38, LAU1), bem como pelos depoimentos
do Ofendido e das testemunhas em comum e pelo interrogatório do próprio Réu.
Contudo, em que pese o dolo na ação empreendida pelo Acusado, há de se considerar ter havido culpa no
resultado, pois esse não foi almejado nem mesmo aceito pelo agente.
Assim, estamos diante de um delito preterdoloso ou preterintencional, haja vista que o agente, em que pese
ter almejado atingir a integridade física da vítima, não projetou cometer o delito de lesão corporal na sua
modalidade grave.
Portanto, a conduta perpetrada encontra perfeita consonância no art. 209, § 3º, do CPM, pois
restou demonstrada o dolo no antecedente (conduta) e culpa no consequente (resultado).
Assim, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e diante da ausência de causas excludentes de
culpabilidade ou de ilicitude, deve ser reformada a Sentença hostilizada para condenar o Acusado ex-Sd Ev
DIOGO NUNES GONÇALVES DA SILVA, por desclassificação, como incurso no § 3º do art. 209 do CPM, à pena de
1 (um) ano de detenção, mantidos os demais termos da Sentença.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para, reformando a Decisão vergastada, condenar, por desclassificação, o ex-Sd Ev DIOGO
NUNES GONÇALVES DA SILVA, como incurso no § 3º do art. 209 do CPM, à pena de 1 (um) ano de detenção,
mantidos os demais termos da Sentença.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.